Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708994-81.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA LÚCIA DA SILVA, MARIA LUCIA DANTAS DOS SANTOS, MARIA LUCIA DE AZEVEDO CARVALHO, MARIA LUCIA DE CARVALHO, MARIA LÚCIA ALVES, MARIA LÚCIA AMÉRICO DA CRUZ, MARIA LÚCIA DA SILVA, MARIA LÚCIA DA SILVA RIBEIRO, MARIA LÚCIA DE AQUINO, MARIA LÚCIA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o reconhecimento da prescrição no REsp 1.301.935/DF, que tramita a demanda coletiva originária, não afeta o presente cumprimento de sentença individual, razão pela qual afastaria o advento da prescrição executória; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (Tema 880/STJ), sustentando o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, podendo-se citar: (i) decisão exequenda transitada em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973; (ii) que a propositura do cumprimento de sentença dependa do fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado, ressaltando que a referida modulação autorizou a renovação do prazo prescricional nos casos em que a documentação para a propositura do cumprimento de sentença já esteja completa ou quando a providência para fornecimento de documentos não tenha sido deferida. Destacam que, ainda que o Distrito Federal tivesse disponibilizado as fichas financeiras dos insurgentes, incidiria a renovação do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porque o precedente invocado no acórdão impugnado (REsp 1.301.935/DF) não compromete o prosseguimento da presente ação, pois não transitou em julgado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após a devida análise do caso concreto, concluiu que: “No que se refere à inexistência de prescrição da pretensão executiva, não assiste razão aos apelantes. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515): (...) No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 10/03/2000 e o pedido de liquidação de sentença foi protocolado somente em 2009, conforme se verifica nos autos do processo n. 0134432-69.2009.8.07.0001, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Portanto, já estava prescrita a pretensão executória ao tempo do pedido formulado (ID 46155525). Assim, infirmar tais fundamentos é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada inobservância ao Tema 880/STJ e ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos afastou a aplicação do referido precedente por ausência de similitude fática, salientando que não houve demora na entrega das fichas financeiras pelo executado/recorrido, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo prescricional da execução de pagar (ID 46155525). Nesse sentido, também há de aplicar o impedimento contido no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005